Tribunal: TJDFT
Processo: 0001655-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001655-66.2018.8.07.0014 RECORRENTE: LEANDRO BRUNO CARVALHO REGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. CRIME QUALIFICADO. EXPRESSIVO PREJUÍZO À VÍTIMA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO À NOITE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas na situação dos autos. 1.1 In casu, a prática de furto qualificado, somada ao expressivo prejuízo ocasionado à vítima, obstam a aplicação do referido princípio. 2. Mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas, prevista no artigo 155, § 4o, inciso IV do Código Penal, quando demonstrada a efetiva participação de dois agentes no crime de furto. 3. Comprovado que o agente elegeu o horário do repouso noturno para praticar o furto, caracterizada está a causa de aumento descrita no art. 155, § 1o, do Código Penal, sendo irrelevante o local de o crime possuir intensa movimentação ou contar com sistemas de vigilância. 4. Concedido na sentença a fixação da pena no patamar mínimo previsto em lei, o reconhecimento da ausência interesse recursal quanto ao ponto é medida que se impõe. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento do princípio da insignificância no caso em tela; b) artigo 155, §1o, do Código Penal, pleiteando a exclusão da qualificadora do repouso noturno, com o consequente redimensionamento da pena. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, §1o, do CP e 386, inciso III, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULA N. 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Assim, para aplicação do princípio da insignificância é considerado o valor total dos bens subtraídos, que não podem ser superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que evidencia a expressividade da lesão jurídica provocada. (...) 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1626886/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE.REPOUSO NOTURNO. APLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou no sentido de ser aplicável a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno, tanto na forma simples como na qualificada, ante a maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa, em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração. Precedentes. 2. Não resulta em bis in idem a utilização da circunstância do de furto ter sido praticado no repouso noturno como causa de aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria, se esse critério não foi utilizado para majorar a sanção na primeira e segunda fases do cálculo penal. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1807419/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 30/9/2019). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028